Tribunal: STF
Processo: MS 32721
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.